Tribunal: TJDFT
Processo: 0723407-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO VALORES. DESPESAS MÉDICAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, omissão, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita, bem como presquestionar a matéria.
4. O embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que houve ofensa a princípios basilares que regem o Direito Administrativo, Portaria 25/2006, Regulamenta o Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 9 e 10 da ementa, “(...) 9. A Lei de Remuneração da PMDF e do CBMDF, Lei no 10.486/2002, estabelece grupos de dependentes e seus respectivos percentuais de desconto a serem realizados durante o ano, sendo que há um limite por ano, que não poderá ultrapassar a quantia relativa ao valor máximo de uma remuneração ou proventos mensal do militar. Os valores serão descontados, no valor máximo de uma remuneração ou proventos mensais, durante o ano, caso o valor a ser restituído ao Fundo seja superior, os descontos continuarão nos anos seguintes até a quitação do débito. 10. A Portaria no 25/2006 que regulamenta o Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em seu Art. 5o replica os percentuais das indenizações, conforme Lei 10.486/2002 e o valor anual que poderá ser descontado de cada militar.(...)”.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. Outrossim, o acórdão foi claro em afirmar, com base na Lei 10.486/2002, visa a limitar os valores dos descontos na remuneração ou proventos do militar, ou seja, os descontos deverão obedecer aos limites de percentuais estabelecidos nas alíneas 'a', 'b' e 'c', porém, tais descontos não poderão ultrapassar o valor relativo à remuneração ou proventos, mensal, do militar no período de 01 ano. Os valores remanescentes deverão ser descontados nos anos seguintes, obedecendo os mesmos critérios
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.